Tribunal: TJMT
Processo: 1012870-82.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012870-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012870-82.2020.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA QUE A UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO FORNEÇA SERVIÇO DE SAUDE À DISTÂNCIA - TELESSAÚDE/REMOTO – REQUISITOS PARA A MEDIDA LIMINAR – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, ainda que se possa, em tese, antever os benefícios do atendimento remoto, principalmente em tempos de pandemia do COVID-19, durante o qual a principal orientação das autoridades sanitárias é manter o distanciamento social, não se trata aqui de análise de matéria de simples ou mesmo de fácil verificação, porquanto envolve também questões de ordem médica, técnica e operacional do sistema de atendimento remoto. Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012870-82.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.

AGRAVADO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

Processo na origem: 1006203-35.2020.8.11.0015

Comarca de Sinop

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

AÇÃO
: Ação Civil Pública (Processo n. 1006203-35.2020.8.11.0015) que ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizada em face da UNIMED Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu pedido de tutela de urgência cujo objetivo era garantir aos beneficiários dos planos de saúde administrados pela agravada UNIMED Norte do Mato Grosso, enquanto procedimento de cobertura obrigatória, os serviços de saúde que comportem a modalidade de comunicação à distância, durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo Corona vírus (Sars-Cov-2) (ID 46699986 - Pág. 12/17).

AGRAVO:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso recorre e ressalta a situação emergencial de saúde pública decorrente da pandemia pelo COVID-19, doença viral altamente contagiosa.

Alega que a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde e diversos Estados da Federação, a exemplo do Estado de Mato Grosso, em seus boletins epidemiológicos, protocolos de atendimento e decretos governamentais para adoção de medidas emergenciais de controle e prevenção, reforçam a necessidade de isolamento social para evitar a propagação do Sars-Cov-2.

Aduz que no dia 15.04.2020 foi publicada a Lei Federal nº 13.989/2020, que autoriza, durante a crise ocasionada pelo Corona vírus (SARS-Cov-2), o uso da telemedicina.

Argumenta que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS publicou no dia 31/03/2020 a Nota Técnica nº 7/2020/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, concluiu que os atendimentos por meio de telessaúde já são de cobertura obrigatória, na medida em que cumprem as orientações normativas dos Conselhos Profissionais de Saúde e/ou do Ministério da Saúde.

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Pugna pela antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada UNIMED Norte do Mato Grosso, em caráter de urgência, adote todas as providências necessárias para garantir aos beneficiários, enquanto procedimento de cobertura obrigatória, os serviços de saúde que comportem a modalidade de comunicação à distância, durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo corona vírus (Sars-Cov-2), com atendimentos realizados por profissionais de saúde que compõem a rede assistencial do plano, bem como por profissionais que prestem serviços de saúde mediante reembolso. Busca ainda o cancelamento da audiência de conciliação designada para 31/05/2021. No mérito, requer a ratificação da liminar.

LIMINAR:
postergada a análise do pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contraminuta (Id. 51291976 – pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, ratificou as razões do Agravo e manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 54336468 – pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012870-82.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

AÇÃO
: Ação Civil Pública (Processo n. 1006203-35.2020.8.11.0015) que ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizada em face da UNIMED Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu pedido de tutela de urgência cujo objetivo era garantir aos beneficiários dos planos de saúde administrados pela agravada UNIMED Norte do Mato Grosso, enquanto procedimento de cobertura obrigatória, os serviços de saúde que comportem a modalidade de comunicação à distância, durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo Corona vírus (Sars-Cov-2) (ID 46699986 - Pág. 12/17).

Cuida-se de Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência, intentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que tem por objetivo a garantia, aos beneficiários dos planos de saúde administrados pela requerida, aqui Agravada UNIMED Norte do Mato Grosso, enquanto procedimento de cobertura obrigatória, os serviços de saúde que comportem a modalidade de comunicação à distância, durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

O cerne deste Agravo é saber se é o caso de conceder a tutela de urgência pleiteada na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face da UNIMED, para que a requerida, aqui Agravada, adote todas as providências necessárias para garantir aos beneficiários, enquanto procedimento de cobertura obrigatória, os serviços de saúde que comportem a modalidade de comunicação à distância, durante o estado de emergência decorrente da pandemia pelo corona vírus (Sars-Cov-2), com atendimentos realizados por profissionais de saúde que compõem a rede assistencial do plano, bem como por profissionais que prestem serviços de saúde mediante reembolso. E, ainda, saber se é caso de cancelamento da audiência de conciliação designada para 31.05.2021.

De início, cumpre ressaltar que, em que pese ter sido postergada a análise do pedido liminar, passo a enfrentá-lo diretamente no mérito do recurso.

Pois bem.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, em que pese os argumentos expostos no recurso, não restaram demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, a fim de impor

à parte requerida, aqui Agravada, a obrigatoriedade de que os seus serviços de saúde sejam realizados por meio de atendimento remoto, como bem ponderou a decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“Notadamente por se tratar de uma empresa com a missão de cuidar da saúde das pessoas com segurança, dedicação, respeito, eficiência e transparência, que deve seguir estritamente, as normas reguladoras da ANS e todas as legislações vigentes, por ora estabelecidas em razão do enfrentamento da pandemia.

Em razão disso, não há dados consistentes a demonstrar a efetividade do teleatendimento/remoto, a solucionar o problema, se atende a contento, se é permitido promover um diagnóstico correto, se o resultado é satisfatório ou não. Na realidade, pode se apresentar como uma bomba-relógio, que faz com que o profissional de medicina especializado, faça uma consulta/atendimento dessa natureza e depois vem as consequências por não ter sido realizado de forma presencial. Não há certeza de que esse sistema seja funcional/eficaz.

Nesse passo, em que pese a argumentada negativa de cobertura de atendimento de saúde na modalidade à distância, conforme quer impor a parte requerente, deve ser questionado até que ponto essa modalidade de atendimento é suficientemente eficiente para não causar efeitos negativos e trazer proveito satisfatório, consistente aos usuários. Pode ser que venha gerar vantagens ou desvantagens. Não se sabe ao certo, justamente por não haver um estudo de campo, ainda sem dados concretos de que é algo imperativo, importante. Também não há elementos a respeito do seu aspecto econômico. O quanto isso influenciaria. O que pode ser um risco.

Não é garantia absoluta que esse tipo de atendimento telepresencial/remoto seja a “salvação da lavoura”, eficiente, um protocolo médico consistente. Até porque nada comprovado e/ou demonstrado nesse sentido.

De todo o alegado pela parte autora não vislumbrados dados concretos de que o atendimento telepresencial, não estabelecido até então, esteja causando prejuízos aos profissionais da saúde ou aos seus usuários/pacientes/consumidor.

Embora a urgência pode ser aferida, na medida em que pode comprometer eventual atendimento de saúde - não se descarta essa possibilidade - mas que também se torna um tanto fluída,
quando não tem evidências concretas de pacientes querendo atendimento e não sendo atendidos presencialmente ou de outra forma. Ao invés de resolver um problema cria-se outro, e além de tudo com a chancela do juízo. O que soa temerário
.

O atendimento remoto é algo que veio para contribuir e deve ter a sua cota no mercado de atendimento médico por ser um serviço que proporciona agilidade. Contudo, cada um deve utilizá-lo na sua liberdade. O que não pode é impor o funcionamento dessa ferramenta, sob o risco de até comprometer a saúde do paciente/consumidor.

De mais a mais, não há/houve determinação para que a requerida permanecesse com as portas fechadas, a fim de estabelecer, em regime obrigatório, essa modalidade de atendimento
.

É necessário ter acuidade, atenção e responsabilidade, além de conhecimentos técnico-científicos para estabelecer uma situação como a pretendida, mormente diante das propostas de ações dispensadas pela requerida, a viabilizar o atendimento telepresencial, com a possibilidade da implantação de tal sistema.

O Ministério Público, nem este juízo possuem expertise e nem elementos de cognição consistentes já materializados nos autos que permitem fazer a extensão necessária admitindo como operacional o atendimento telepresencial (provas suficientes que encaminhe à probabilidade do direito) para dizer o que deve ou não ser estabelecido pela operadora dos planos de saúde em relação às determinações da OMS, ANS, entre outros.

Além do mais, não trouxe dados da lavra de profissionais da medicina especializados e que tenham alguma experiência com essa situação de excepcionalidade a merecer o convencimento sobre a tese sustentada.

Devem-se obter melhores substratos para subsidiar eventual decisão favorável, ao final, acaso caminhe nesse sentido.

Em razão de todo o exposto, ex officio, necessário se torna notificar o Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso para que se pronuncie a respeito da contenda, a fim de obter melhores elementos, a convencer da necessidade ou não da imposição do atendimento telepresencial/remoto, conforme pleiteado pela parte autora
.

Os argumentos da parte requerente desvanecem, quando o documento que instrui o inquérito civil, se trata de ofício do órgão do Ministério Público (n.º 02/2020 – CAO – Consumidor) advindo de Cuiabá/MT, encaminhando comunicação de “
possível” prática de ato ilícito pela operadora de planos de saúde, ora requerida
.

Ademais, não há outros documentos que possam alicerçar o que está argumentado na tese apresentada, a evidenciar supostas reclamações e/ou declaração de pacientes ou clínicas conveniadas – quantos são, quais são - alegando a suposta negativa do atendimento remoto, de qual forma foram expressas essas alegações,

Dessa forma, ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado para dizer que a tese apresentada irá prevalecer. Pois não encontra ressonância em documentos que autorizem o adiantamento da tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise exauriente dos fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório colhido em eventual instrução processual, o que é plenamente possível ante a clara dicção nesse sentido do art. 296 do CPC.”
(destaquei)

No caso concreto, ainda que se possa, em tese, antever os benefícios do atendimento remoto, principalmente em tempos de pandemia do COVID-19, durante o qual a principal orientação das autoridades sanitárias é manter o distanciamento social, não se trata aqui de análise de matéria de simples ou mesmo de fácil verificação, porquanto envolve também questões de ordem médica, técnica e operacional do sistema de atendimento remoto. Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada.

Além do mais, do conjunto fático-probatório, não se pode deixar de observar que a empresa, aqui agravada, ao ser notificada pelo Ministério Público, noticia já ter disponibilizado gratuitamente aos seus beneficiários, desde 25.03.2020, o serviço de teleassistência médica, que trata-se de um canal direto e exclusivo para que os mesmos sejam atendidos em sua casa, por meio do telefone 0800 892 4888 ou ainda pelo endereço eletrônico unimedcontracoronavirus.com.br, que funciona 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias da semana (ID 46699973 - Pág. 24).

Por derradeiro, quanto ao pedido de cancelamento da audiência de conciliação, é necessário que se observe, pelo juízo de origem, o disposto no §4º, I, e §5º do art. 334 do CPC, porquanto ambas as partes devem manifestar expressamente o desinteresse na composição consensual.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo Ministério Público Estadual, mantém-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020